Tribunal: TJDFT
Processo: 0752881-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. AUSENCIA DE IDENTIDADE. DOCUMENTO NÃO OBRIGATÓRIO. MÉRITO. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSENCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O CPC, em seu art. 1.017, estabelece os documentos que obrigatoriamente devem instruir o agravo de instrumento e não há previsão de obrigatoriedade de juntada de documento de identificação pessoal da parte. Preliminar rejeitada.
2. A jurisprudência do STJ é assento no sentido de que deve ser observado pedido expresso de intimação em nome de determinado advogado, sob pena de nulidade do ato.
3. No caso, constata-se que, ao protocolar a impugnação à penhora, a agravante requereu expressamente que todas as intimações fossem dirigidas a um patrono.
4. Sobreveio o despacho do juízo facultando a regularização da representação processual, mas não há nos autos qualquer certificação acerca do cadastramento do novo advogado da parte, bem como da publicação do ato judicial, o que evidencia a sua nulidade.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.